Tribunal: TJES
Processo: 5041362-50.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041362-50.2024.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO CORREA ROSA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5041362-50.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: CARLOS EDUARDO CORREA ROSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PLEITO DE IMPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal Popular do Júri como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa requer a impronúncia, sustentando insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima. O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há elementos suficientes para a pronúncia do recorrente, com base na materialidade do crime e em indícios de autoria;
(ii) examinar a viabilidade do afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia é juízo de admissibilidade da acusação, que exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza plena. O princípio aplicável nessa fase é o in dubio pro societate, resguardando a análise detalhada dos fatos para o Tribunal do Júri.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada por boletim de ocorrência, laudo de exame de lesões corporais e prontuários médicos.

Há indícios suficientes de autoria com base nos relatos de testemunhas presenciais, que indicaram o recorrente como autor do crime, corroborados pelo depoimento do policial militar que atendeu à ocorrência.

O afastamento de qualificadoras só é possível se forem manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer apoio probatório. No caso, há indícios de que o recorrente utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima, invadindo o quarto da vítima enquanto esta dormia. Essa análise deve ser reservada ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Precedentes jurisprudenciais confirmam que a pronúncia não demanda certeza plena da autoria, sendo suficiente que os autos contenham elementos mínimos para justificar a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade e exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se aplicando, nesta fase, o princípio in dubio pro reo.

O afastamento de qualificadoras só é admissível quando forem manifestamente improcedentes, devendo o mérito ser analisado pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, incisos II e IV; art. 14, II; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006180028935, Relator: Éder Pontes da Silva, j. 15/06/2022.

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 021210047581, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, j. 01/02/2023.

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0014356-07.2019.8.08.0011, Relator: Éder Pontes da Silva, j. 27/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5041362-50.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: CARLOS EDUARDO CORREA ROSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
CARLOS EDUARDO CORREA ROSA
(nome social KEYTHY CORREA ROSA), insurgindo-se contra a decisão que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, que as provas produzidas nos autos não demonstrariam de forma suficiente o envolvimento do recorrente no fato imputado, pleiteando, assim, a impronúncia. Subsidiariamente, postula o afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP).

Contrarrazões do Ministério Público, requerendo o improvimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, o MM. Juiz proferiu decisão, mantendo a decisão de pronúncia.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre rocurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, também pela negativa de provimento ao recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 25 de março de 2016, dentro da casa da vítima o denunciado, agindo de forma livre e consciente, e com vontade de matar, desferiu diversos golpes de faca contra a vítima, Braz Farias de Jesus, que somente não veio a óbito por motivos alheios a vontade do agente, já que conseguiu se desvencilhar das injustas agressões e correr.

Consta ainda que o crime ocorreu por motivo fútil, visto que o acusado agrediu a vítima, pois a mesma se trancou em casa e não permitiu que Tânia, sua companheira, entrasse, fato este que irritou o acusado e o motivou a cometer o crime. O crime foi cometido por meio que dificultou a defesa vítima, uma vez que o acusado arrombou a porta da casa da vítima, enquanto esta estava dormindo, e sem dizer nada começou a desferir diversos golpes de faca contra a vítima, que sem ter como se defender, empurrou o acusado e fugiu para que o acusado não conseguisse consumar o crime.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Evitando incorrer em excesso de linguagem, vedado nesta fase recursal, aponto a viabilidade da tese acusatória nas declarações prestadas pela testemunha presencial, Tânia Maria Rodrigues, que em juízo, apontou o apelante como o autor dos fatos. Neste sentido, afirmou que na época dos fatos, era companheira de Braz e, no dia em questão, estava tomando uma cerveja com suas vizinhas e, assim, permaneceram o dia inteiro, sendo que, quando já era noite, viu quando o Braz passou e foi para casa, decidindo, também, ir embora dormir. Porém, ao chegar em casa, se deparou com a porta do quarto trancada e bateu, para que Braz a abrisse, mas ele não abriu-a. Disse, ainda, que, em razão disso, voltou para a rua e disse para as suas vizinhas o que havia acontecido, mas, logo depois, decidiu voltar para casa e esperar o Braz acordar, uma vez que tanto ela quanto ele estavam alcoolizados e que, sempre que eles estavam assim, acabavam brigando e se agredindo fisicamente. Consignou, também, que retornou para sua residência e, em um dado momento, viu quando Carlos Eduardo entrou, correndo, em sua residência, pegou uma faca que estava em cima da mesa, arrombou a porta do quarto com o pé e, no momento que Braz se levantou, ele, Réu, começou a esfaqueá-lo.

Corroborando com a narrativa alhures, tem as declarações da testemunha Michele Basileu Silva, em juízo, tendo relatado que Tania teria chamado ela, Clemilda e Daiana para ajudar a abrir a porta de sua casa, que teria sido trancada por Braz, mas que não conseguiram arrebentar a porta e, nesse momento, Carlos Eduardo, que é vizinho delas, veio e chutou a porta, abrindo-a. Asseverou que, nesse momento, Braz ficou nervoso, tendo a empurrado para cima da cama. Consignou, ainda, que viu quando Carlos Eduardo, na posse de uma faca, partiu para cima da vítima Braz.

Tem-se também os relatos da testemunha PM André Luiz Costa Gonçalves, que participou da ocorrência e que, inquirido em juízo, confirmou os termos do boletim, afirmando que o acusado efetuou golpes de faca contra a vítima.

Assim, evitando incorrer em excesso de linguagem vislumbro presentes a prova da materialidade (Boletim Unificado nº 28027556, Laudo de Exame de Lesões Corporais, e prontuários médicos) e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, sendo descabida a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA DECISÃO DE PRONÚNCIA ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL IMPRONÚNCIA IMPOSSIBILIDADE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. Ademais, sobre a tese defensiva de que somente haveria prova nos autos baseada em testemunhas indiretas, isto é, que ouviram dizer sobre os fatos, ressalta-se que esta modalidade de prova não é proibida em nosso Ordenamento Jurídico. 2. Recursos conhecidos e improvidos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do eminente Relator.(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006180028935, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022)”.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ART. 121, §2º, I DO CP ART. 146, §1º DO CP - IMPRONÚNCIA AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA IMPOSSIBILIADE PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recursos Desprovidos.(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 021210047581, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/02/2023, Data da Publicação no Diário: 03/03/2023).
”

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

No mesmo sentido, se manifestou a d. Procuradoria de Justiça em seu parecer, concluindo que “
da leitura da decisão objurgada constata-se que o ínclito Magistrado, ao abordar todos os aspectos relativos às questões levantadas pelas partes e compor a motivação de sua decisão, manteve-se adstrito à análise dos elementos necessários à pronúncia, dentro dos estritos balizamentos do artigo 413 do Código de Processo Penal, reconhecendo acertadamente que os elementos constantes dos autos são suficientes e aptos a autorizarem a submissão do Recorrente ao Júri Popular, nos moldes delineados
”.

Da mesma forma, pelos elementos probatórios insertos nos autos, se mostra incabível o afastamento da qualificadora imputada ao recorrente de modo que deve ser mantida a decisão monocrática a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção dos réus.

Neste sentido, observe-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISOS II, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL. 1. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTE/IMPOSSIBILITE A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As qualificadoras pelas quais o réu foi pronunciado somente poderiam ser excluídas se manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não. Portanto, no caso, demonstrados os indícios sobre a existência das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificulte a defesa da vítima, o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair desse o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada. 2. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0014356-07.2019.8.08.0011, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data:27/04/23)”

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)